Tribunal: TJSP
Processo: 2148014-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ato judicial impugnado. Decisão proferida em incidente que indeferiu a pretensão da requerente de ver desconsiderada a personalidade jurídica da requerida para o fim de incluir seu sócio administrador no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial. Inexistência de bens e encerramento irregular da pessoa

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ato judicial impugnado. Decisão proferida em incidente que indeferiu a pretensão da requerente de ver desconsiderada a personalidade jurídica da requerida para o fim de incluir seu sócio administrador no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial. Inexistência de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica sem quitação de seus débitos que, por si só, não são suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Incidência à espécie do artigo 50 do Código Civil, cujos requisitos não são preenchidos apenas com os fatos e eventos apontados. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado em casos análogos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148014-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, são agravados PRISMA FORMATURAS E EVENTOS
LTDA e RUBENS DARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148014-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1486 – JEMM - DOM
2
Agravo de Instrumento Processo no 2148014-91.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 0019444-65.2019.8.26.0224
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Prisma Formaturas e Eventos Ltda
Comarca: Guarulhos
Juiz: Dr. Ricardo Felicio Scaff
Voto no 1486

Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Ato judicial impugnado. Decisão
proferida em incidente que indeferiu a pretensão da
requerente de ver desconsiderada a personalidade
jurídica da requerida para o fim de incluir seu sócio
administrador no polo passivo da execução de título
executivo
extrajudicial.
Inexistência
de
bens
e
encerramento irregular da pessoa jurídica sem quitação
de seus débitos que, por si só, não são suficientes para
caracterizar
confusão
patrimonial
ou
desvio
de
finalidade. Incidência à espécie do artigo 50 do Código
Civil, cujos requisitos não são preenchidos apenas com
os fatos e eventos apontados. Precedentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara
de Direito Privado em casos análogos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco
Saúde S/A em face de decisão (fls. 55/56 na origem) proferida no incidente
registrado sob o n.o 0000957-71.2020.8.26.0625, que indeferiu a pretensão da
requerente, ora agravante, de ver desconsiderada a personalidade jurídica da
requerida para o fim de incluir seu sócio administrador no polo passivo da execução
de título executivo extrajudicial n.o 1014126-89.2016.8.26.0224, ao argumento de
que configurado abuso da personalidade, o que enseja inadmissível óbice à satisfação
do crédito pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148014-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1486 – JEMM - DOM
3
Segundo constou da decisão impugnada:
"(...) o pedido inicial do autor é improcedente, nos termos do
345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Não obstante o autor tenha comprovado que o réu figura
como sócio da devedora de prêmios securitários, conforme fichas cadastrais da
Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 08/12), para deferir a
desconsideração da personalidade jurídica, não basta haver apenas indícios ou
impontualidade das obrigações e/ou ausência de bens passíveis de penhora,
porquanto a mera inexistência de bens penhoráveis ou o mero encerramento
irregular da sociedade devedora não são suficientes para a responsabilização
pessoal dos sócios.
O instituto em comento encontra previsão no artigo 50 do
Código Civil:
(...)
Além disso, a parte autora também não demonstrou nos
autos, a ocorrência de outros requisitos estabelecidos no artigo 50, §2o, do Código
Civil, ou seja, a confusão patrimonial entre a empresa ré e o seu sócio, a ocultação
de patrimônio, tampouco a prática de outros ilícitos com a finalidade de lesar
credores.
Repiso que não basta simplesmente a demonstração de que
não foram localizados bens ou ativos financeiros em nome da empresa para se
configurar o abuso da personalidade jurídica, máxime porque é indispensável a
demonstração do desvio fraudulento de bens e ativos financeiros.
(...)
É fato que o precedente aqui apontado é persuasivo e sem
eficácia vinculante, porém, conforme leciona o jurista José Rogério Cruz e Tucci em
sua obra “Precedente judicial como fonte do Direito”. São Paulo: RT, 2004, pg. 13,
tais julgados constituem indício de uma solução racional e socialmente adequada.
No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, para a
desconsideração e inclusão do sócio no polo passivo da execução de título
extrajudicial, de modo que o pedido não pode ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148014-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1486 – JEMM - DOM
4
Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese, que esgotada a
busca de bens em nome da devedora, com resultado infrutífero, e à vista da
inexistência de patrimônio e da utilização da empresa para fins diversos daqueles
almejados pelo legislador, plenamente justificado o alcance dos bens do sócio. Sob
este aspecto, entende caracterizado o abuso da personalidade jurídica, tal qual prevê o
artigo 50 do Código Civil.
Pugna, assim, o provimento do recurso, com sequente
reforma da decisão impugnada e condenação do agravado ao pagamento de
honorários advocatícios.
É o relatório. Decido.
Trago o recurso a julgamento imediato, como medida de
economia processual e com fundamento no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, por
considerar desnecessários a intimação da parte contrária e os demais atos
procedimentais do agravo.
A agravante arrima seu pedido de desconsideração na
afirmação de encerramento irregular da empresa, sem quitação de seus débitos.
Pretende daí extrair o cumprimento dos requisitos contidos do artigo 50 do Código
Civil, aplicável à falta de reconhecimento de relação consumerista entre as partes.
Pois bem.
Conveniente transcrever trecho de significativo acordão do
Superior Tribunal de Justiça a respeito da controvérsia:
''A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu
o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da
personalidade
jurídica
justificaram,
em
lenta
evolução
jurisprudencial,
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses
em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas.
Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148014-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1486 – JEMM - DOM
5
desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial''.
E prossegue o voto: “a mera insolvência ou dissolução,
ainda que irregular, da sociedade não são suficientes para a invasão patrimonial
dos sócios. (...) Não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade jamais
será causa de desconsideração de sua personalidade, mas que somente o será
quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com
o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial'' (EREsp
1.306.553 SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina.
Maria Isabel Gallotti, em 10/12/14, DJe de 12/12/14).
Sucede que a ausência de bens e o encerramento irregular da
empresa sem quitação de seus débitos não é suficiente, por si só, para caracterizar
confusão patrimonial ou desvio de finalidade a ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica pretendida. Neste sentido, por inúmeras vezes manifestou-se o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no Agravo em REsp n. 794.237-SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 15/3/2016; AgRg no Agravo em
REsp n. 757.873- PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 15/12/2015;
AgRg no REsp n. 1.489.568-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a T., j.
03/12/2015; AgRg no AgRg no Agravo em REsp n. 54.792-SP, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, 4a T., j. 22/09/2015; AgRg no Agravo em REsp n. 622.972-SC,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 25/8/2015; AgRg no REsp n.
1.386.576-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 19/5/2015; AgRg
no Agravo em REsp n. 550.419, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 28/4/2015.
Não se descura, ademais, que a Corte Superior já prestigiou a
aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, mas a casos
de incidência do Código de Defesa do Consumidor (v.g. STJ. AgRg no Resp. n.
1.106.072, rel. Min. Marco Buzzi), com base na disposição do artigo 28, §5o, da
legislação consumerista
hipótese, como antes mencionado, de que aqui não se
cuida.
E veja-se que em casos análogos, que também envolve a
execução de prêmios não pagos de contratos de saúde celebrados por pessoas
jurídicas, neste mesmo sentido manifestou-se esta Colenda 1a Câmara. A propósito:
''Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Incidente de desconsideração. Hipótese em que se deduz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148014-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1486 – JEMM - DOM
6
pleito alegando-se presumido o abuso da personalidade com
o encerramento irregular da empresa segurada, sem quitação
de suas obrigações. Incidência à espécie do Código Civil e
seu artigo 50, cujos requisitos não são hauridos apenas do
fato alegado. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso
desprovido''
(Agravo
de
Instrumento
2270806-81.2019.8.26.0000;
Relator: Claudio
Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/1/2020).
''Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Incidente de desconsideração. Hipótese em que se deduz o
pleito alegando-se presumido o abuso da personalidade com
o encerramento irregular da empresa segurada, sem quitação
de suas obrigações. Incidência à espécie do Código Civil e
seu artigo 50, cujos requisitos não são hauridos apenas do
fato alegado. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso
desprovido''
(Agravo
de
Instrumento
2272908-76.2019.8.26.0000;
Relator: Claudio
Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/1/2020).
Logo, caso de se manter a respeitável decisão lançada pelo
preclaro Magistrado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator